Tribunal: TJDFT
Processo: 0753287-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Divórcio consensual. Ordem de emenda. Procuração. Assinatura eletrônica. Gov. br. Validade. Rubrica em todas as páginas. Desnecessidade. Duplo lar de referência. Regime de convivência flexível. Possibilidade. Certidão de casamento desatualizada. Imóvel. Divergência de Informações. Prestação de esclarecimentos. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento da determinação de emenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se foi correto o indeferimento da petição inicial, em razão do não atendimento das determinações de emenda para que os autores cumprissem uma série de providências.
III. Razões de decidir
3. A MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados particulares para todos os efeitos legais.
4. As procurações anexadas pelos autores preenchem os requisitos de autoria e integridade previstos no ordenamento, pois foram assinadas digitalmente pela plataforma oficial Gov.br, com a indicação do nome completo dos signatários, da data e da hora da subscrição, sendo possível aferir, mediante consulta ao sítio oficial do Governo Federal (), que tais assinaturas são válidas, apresentando o CPF dos assinantes, o número de série do certificado emitente, a data de assinatura e a observação “Assinatura aprovada”.
5. Quanto à exigência de rubrica em todas as páginas do acordo, esta Corte tem entendido que não se mostra razoável a determinação de que as partes e seus advogados assinem ou rubriquem todas as páginas do instrumento.
6. A fixação de um lar-base não constitui exigência absoluta. Ausente qualquer prejuízo ao melhor interesse das crianças e verificando-se que, pelas características do núcleo familiar, a solução pactuada se mostra benéfica, nada impede que, por consenso, os genitores estipulem ambos os lares como referenciais.
7. Em matéria de direito de família, recomenda-se prestigiar as soluções consensuais construídas pelos próprios genitores, sobretudo quando inexiste litígio, disputa patrimonial ou qualquer indício de violação ao melhor interesse dos menores. A flexibilização das responsabilidades parentais e a adoção de um modelo de convivência adequado à realidade familiar, quando fruto de manifestação livre, informada e equilibrada, deve ser acolhida pelo Judiciário, salvo demonstração concreta de prejuízo às crianças, o que não se verifica na espécie.
8. Reconhecida a viabilidade do duplo lar de referência, a forma de prestação alimentícia ajustada pelas partes não acarreta qualquer prejuízo às crianças. Ao contrário, revela-se compatível com o modelo de corresponsabilidade que norteia a guarda compartilhada.
9. Em que pese o reconhecimento de que parte das determinações de emenda se revelavam desnecessárias, constata-se que duas das exigências não configuram excesso de formalismo.
10. O juízo singular determinou que os autores juntassem certidão de casamento atualizada, uma vez que a certidão apresentada nos autos data de 3 de setembro de 2011, circunstância que justifica a necessidade de documento recente para assegurar a regularidade formal do pedido e a fidedignidade das informações constantes da petição inicial.
11. A ordem para que os apelantes esclarecessem as informações relativas ao imóvel situado em Luziânia/GO também se mostra adequada, pois há divergência entre os dados indicados na petição inicial e aqueles constantes da certidão anexada, o que autoriza a determinação de emenda para que as partes esclareçam as incongruências.
12. Não há falar em reabertura de prazo para o cumprimento dessas determinações, conforme sustentado pela Procuradoria de Justiça, pois o agravo de instrumento interposto contra a decisão que ordenou a emenda sequer foi conhecido.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, §1o; 320; 321, parágrafo único; 330, IV; 370; 371; 411, II; 485, I. Medida Provisória 2.2002/2001, art. 10, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Resp n. 2159442, Mina. Rela. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2024.
TJDFT, APC 0700284-06.2025.8.07.0006, Rela. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025; APC 0713779-54.2024.8.07.0006, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025; APC 0715389-41.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025; APC 0739297-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 23/02/2023.